Tribunal: TJMT
Processo: 1031028-45.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031028-45.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Regime de Bens Entre os Cônjuges, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GRACIELLE APARECIDA FERREIRA - CPF: 052.887.161-70 (EMBARGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ROGERIO DA SILVA - CPF: 028.643.151-30 (EMBARGANTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), HADLLAINE DA LUZ BRITO - CPF: 949.049.522-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1031028-45.2021.8.11.0003 – Rondonópolis

Embargante:
Rogerio da Silva

Embargada:
Gracielle Aparecida Ferreira

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1031028-45.2021.8.11.0003 – Rondonópolis

Embargante:
Rogerio da Silva

Embargada:
Gracielle Aparecida Ferreira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Rogerio da Silva, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 1031028-45.2021.8.11.0003 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante
sustenta que
houve omissão no v. acórdão quanto à existência de julgamento
extra petita
, pois, não havia qualquer bem a ser partilhado, além de inexistir pedido da parte referente a meação das parcelas pagas pelo bem imóvel.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 218920197), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu
, o cerne da questão está afeto as alegações da autora, ora apelante, de que existe bem imóvel comum do casal que foi adquirido na constância do casamento que deve ser partilhado, cabendo verificar se o conjunto probatório produzido nos autos aponta ou não para o mesmo sentido.

Dito isso, o certo é que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, afirmam ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá convencer-se da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, não se mostra indevida a valoração dada às provas pelo juízo a quo
no caso vertente, conforme alegado pela recorrente, precipuamente ante o fato de que
o conjunto fático probatório, trazido à baila, não demonstra minimamente o quanto alegado na inicial, para embasar o provimento do apelo no tocante à partilha do imóvel, tendo em vista que se encontra financiado junto a CEF.

Isso porque,
no caso vertente, repiso que o imóvel encontra-se financiado, ou seja, enquanto não ocorrer à quitação, os litigantes não são proprietários do bem.

Dessa forma, não é possível a realização da partilha nos moldes pretendidos pela recorrente, tendo em vista que, o registro do imóvel no CRI da Comarca aponta a existência de alienação fiduciária junto a CEF, de modo que não há que se falar em direito de propriedade, nos termos do art. 1.245, do C. Civil, já que nenhuma das partes é proprietária do bem, haja vista a existência de alienação junto a Caixa Econômica Federal.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar que “
Na verdade, pelo contrato referido, o imóvel foi alienado fiduciariamente à instituição que concedeu recursos para a compra. Por força do pacto entabulado para aquisição do bem, a propriedade resolúvel foi transferida ao credor CEF, enquanto os devedores ficaram apenas com a posse direta (posse essa que nem se comprova existir para qualquer das partes na atualidade) e a expectativa de obter a propriedade, fato que depende da satisfação das obrigações estipuladas na avença com a CEF
. Em tal cenário, não é viável partilhar bem que não se tem a propriedade ou, por outro lado, a venda do ativo e repartição do produto ou extinção do condomínio em razão do contrato de financiamento.
O bem imóvel pertence à CEF que disponibilizou crédito para a compra
.” (id. 212101909 – negritei).

Entretanto, com o devido respeito, a autora, ora apelante, tem direito de receber metade dos valores das prestações do financiamento que foram pagas durante o período de duração do casamento, ante a presunção do esforço comum de ambos os cônjuges para saldar a dívida.

Nesse particular, cabe ressaltar que tal pedido é inerente à partilha de bens requerida na inicial, estando intrinsicamente ligado ao mesmo, não havendo que se falar em julgamento extra petita no caso específico dos autos.

Ora, com a devida vênia, o próprio réu, ora apelado, em sua peça de defesa, requereu que “seja declarado o direito da autora a indenização pecuniária correspondente apenas a 50% das parcelas pagas durante o matrimônio” (id. 212101894), restando evidente o reconhecimento jurídico do pedido nesse particular, conforme regra do art. 389, do CPC.

À vista disso, o pedido inicial merece procedência parcial, devendo ser partilhado, não a totalidade do imóvel em si, mas, apenas e tão somente, os valores pagos pelo financiamento no curso do matrimônio, na proporção de 50% (cinquenta por cento) da importância apurada para cada um, com correção monetária a partir do desembolso, pois, seu adimplemento pressupõe o esforço comum, reafirmo
.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, confira, verbis:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS – AQUISIÇÃO DE LOTE FINANCIADO ANTERIORMENTE AO CASAMENTO PELA ESPOSA – IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHAR A PROPRIEDADE, AINDA EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL – ESFORÇO COMUM PRESUMIDO DURANTE A UNIÃO ENTRE AS PARTES – CABIMENTO DE PARTILHA DE 50% DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO PAGAS DURANTE A UNIÃO/CASAMENTO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – DIREITO DE PARTILHA SOBRE BENFEITORIAS ERIGIDAS EM IMÓVEL – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS – IMPOSSIBILIDADE – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E SEGUNDO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“É incabível a inclusão na partilha da propriedade de imóvel objeto de financiamento não quitado, tendo em vista que, sem registro do imóvel no álbum imobiliário, não há falar em direito de propriedade (CC, art. 1.245), cabendo apenas a partilha das parcelas que foram amortizadas durante a união estável.” (TJ-MT - AC: 10003499520178110005 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2020)

Ainda que o imóvel tenha sido adquirido em momento anterior por um dos consortes, são partilháveis apenas as parcelas de seu financiamento pagas durante a união matrimonial, diante da presunção de esforço comum para a quitação do débito.

É devida a indenização do companheiro que comprovar a edificação de benfeitoria em imóvel, cujos direitos ou titularidade pertença a outro. Incabível o pretendido arbitramento de aluguéis em desfavor da ré, ante a inexistência de imóvel comum.” (RAC n. 1000588-24.2018.8.11.0051, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des.. Dirceu dos Santos, j. 14.04.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO DE ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS C/C GUARDA – PRESUNÇÃO DE ESFORÇO MÚTUO – IMÓVEL RESIDENCIAL VENDIDO À EX-COMPANHEIRA APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO NÃO INCLUSO NA PARTILHA DE BENS – ARGUIÇÃO DE NULIDADE E DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO AVENÇADO – MATÉRIAS QUE EXTRAPOLAM OS LIMITES DA LIDE – INCLUSÃO DE IMÓVEL FINANCIADO – IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHAR A PROPRIEDADE – DIVISÃO DAS PRESTAÇÕES QUITADAS ATÉ A DATA DA DISSOLUÇÃO FÁTICA DA UNIÃO, INCLUINDO-SE O SINAL PAGO COM DINHEIRO RETIRADO DA CONTA VINCULADA AO FGTS – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os bens adquiridos na constância da união estável são presumidamente considerados frutos do trabalho e esforço em comum do casal (Lei nº 9.278/96, art. 5º, caput), devendo ser igualitariamente partilhado entre as partes litigantes.

2. Havendo comprovação de que o imóvel não incluído na partilha do patrimônio foi repassado integralmente para a ex-companheira, por intermédio de contrato de compra e venda, após a dissolução fática da união, e sendo impossível discutir nos autos eventual nulidade e/ou descumprimento do contrato, pois são questões que fogem dos limites da lide, exigindo-se ação própria e específica, de rigor a manutenção da exclusão do bem na partilha.

3. É incabível a inclusão na partilha da propriedade de imóvel objeto de financiamento não quitado, tendo em vista que, sem registro do imóvel no álbum imobiliário, não há falar em direito de propriedade (CC, art. 1.245), cabendo apenas a partilha das parcelas que foram amortizadas durante a união estável.

4. De acordo com o STJ, “em se tratando de ente familiar e de regime matrimonial da comunhão parcial de bens, a colaboração, o esforço comum e, consequentemente, a comunicabilidade dos valores recebidos como fruto de trabalho deve ser presumida” (REsp 1651292/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, J. 19/05/2020, DJe 25/05/2020), de modo que os valores referentes ao FGTS utilizados para aquisição do imóvel devem ser igualmente partilhados
.” (RAC n. 1005222-25.2020.8.11.0041, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des.. João Ferreira Filho, j. 11.04.2023 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, determinar a partilha de todos os valores pagos pelo financiamento do imóvel urbano, matriculado sob n. 114.061, do CRI da Comarca de Rondonópolis/MT, durante a constância do casamento dos litigantes, acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo desembolso, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, na proporção de 50% (cinquenta por cento) da importância apurada para cada parte.
”
(id. 216088191 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese às alegações do embargante de que houve omissão no v. acórdão quanto à existência de julgamento
extra petita
, pois, não havia qualquer bem a ser partilhado, além de inexistir pedido da parte referente a meação das parcelas pagas pelo bem imóvel, o certo é que a embargada tem direito de receber metade dos valores das prestações do financiamento que foram pagas durante o período de duração do casamento, ante a presunção do esforço comum de ambos os cônjuges para saldar a dívida.

Isso porque, consoante bem fundamentado no v. acórdão, tal pedido é inerente à partilha de bens requerida na inicial, estando intrinsicamente ligado ao mesmo, não havendo que se falar em julgamento
extra petita
no caso específico dos autos.

Nesse contexto, com o devido respeito, as alegações do recorrente são descabidas, pois, reafirmo que o mesmo, enquanto réu na demanda, em sua peça de defesa, requereu que
“seja declarado o direito da autora a indenização pecuniária correspondente apenas a 50% das parcelas pagas durante o matrimônio”
(id. 212101894), restando evidente o reconhecimento jurídico do pedido nesse particular, conforme regra do art. 389, do CPC, não havendo que se falar em omissão quanto à existência de suposto julgamento
extra petita
.

Na verdade, com a devida vênia, os argumentos do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024